Tribunal: STF
Processo: ARE 1499634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUTORA ACOMETIDA DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 186, I E § 1º DA LEI Nº 8.112/90. SENTENÇA MANTIDA.



    Prima facie, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.



    Através da análise contida da contestação (id n° 4096141) e do recurso de apelação (id n° 4096148), verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença de id n° 4096147, sequer se referiu sobre qualquer argumento apresentado pelo juízo a quo ao rebater as teses levantadas na inicial, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na contestação.



    Apelação não conhecida, ante a ausência de impugnação específica da sentença recorrida, conforme consta na fundamentação.



    Por se tratar de hipótese enquadrada no art. 496, I do CPC/15, está a sentença sujeita ao Reexame Necessário.



    Da Prescrição: não há o que falar em prescrição, haja vista que se tratar de pedido de revisão de aposentadoria em razão da ocorrência de fato superveniente, qual seja, reconhecimento em 16.04.2012, pela própria Administração, de que a autora é portadora de doença totalmente incapacitante desde 02.08.1995, o que lhe daria direito à aposentadoria integral. Outrossim, entre a data supramencionada (16.04.2012), e o ajuizamento da ação (28/10/2015), não transcorreu o quinquênio da prescrição.



    Trata-se na origem de Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Eliodea Santos de Oliveira Sotão em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, visando a Retificação de Proventos de Aposentadoria, após ter sido constatado, em 16.04.2012, que a autora é portadora de doença totalmente incapacitante desde 02.08.1995.



    Acerca das regras de aposentação de servidores públicos, o art. 40 da CF/88 instituiu que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente são aposentados com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando a causa decorresse de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave.



    Sobre o direito de revisão dos proventos de aposentadoria, nos termos delineados nos autos, o art. 190 da referida lei dita que o aposentado passará a receber proventos integrais caso acometido pelas moléstias do § 1º do art. 186.



    A parte autora logrou êxito em seu ônus probatório, visto que os autos informam que a requerente, já aposentada, para efeitos de isenção de imposto de renda, foi submetida à perícia médica em 03/04/2012, que restou constatada que a inspecionada “é portador(a) de paralisia irreversível e incapacitante, doença prevista no art. 6°, inciso XIV da Lei federal n° 7713/88, em vigor. Data de início da doença; 02/08/1995. Diagnóstico: CID: D 33; G 83.8.” – id n° 4096136 - Pág. 28, o que possibilita a aposentadoria com proventos integrais, nos termos do inciso I e § 1º do art. 186, da Lei nº 8.112/90, de modo que a sentença deve ser confirmada em todos os seus termos.



    Apelação não conhecida.



    Em sede de reexame necessário, sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º-A, da EC nº 41/2003; 37, "caput"; e 40, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente